Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-27.2020.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. DESCONTO DA PARCELA SUBSEQUENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. Restou provado que o embargado não teve êxito na restituição do valor que foi descontado de forma indevida, devendo ser mantido o acórdão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. DESCONTO DA PARCELA SUBSEQUENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. Restou provado que o embargado não teve êxito na restituição do valor que foi descontado de forma indevida, devendo ser mantido o acórdão. Inconformismo e propósito infringente que não viabilizam irresignação da espécie. rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001273-27.2020.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado MARCOS ANTONIO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001273-27.2020.8.26.0024/50000 -Voto no 3154
2
VOTO No: 3154
EDEC.No: 1001273-27.2020.8.26.0024/50000
COMARCA: ANDRADINA (1a VARA)
EBTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
EBDO. : MARCOS ANTONIO FERNANDES (JUST GRAT)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ACORDO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.
DESCONTO DA PARCELA SUBSEQUENTE. RESTITUIÇÃO DO
VALOR. EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. INOCORRÊNCIA. Restou provado que o embargado não
teve êxito na restituição do valor que foi descontado de forma
indevida, devendo ser mantido o acórdão. Inconformismo e
propósito infringente que não viabilizam irresignação da
espécie. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pelo réu ao acórdão
de fls. 162/167, que deu parcial provimento à sua apelação.
Alega omissão, uma vez que não se negou a restituir o
valor em liça ao embargado.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o
aresto se ressente de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro
material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
O presente recurso, porém, vem imbuído de anômalo
propósito infringente - inconformismo, intenção de reexame das provas e da
causa e de modificação do decisum colegiado -, a despeito de o acórdão
não padecer de nenhum daqueles vícios.
Com efeito, ao reconhecer que o valor descontado
indevidamente do embargado não lhe foi restituído, fê-lo a turma julgadora
de modo fundamentado, inteligível, coeso e exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001273-27.2020.8.26.0024/50000 -Voto no 3154
3
Confira-se excerto do voto condutor:
“(...) As partes também afirmam que o apelante disponibilizou o
valor de R$138,37 ao apelado por meio de ordem de pagamento, e
que munido de seu documento de identidade ele não obteve êxito
no levantamento, sob a alegação de que o RG era muito antigo
(datado do ano de 2000), não sendo possível aferir com certeza
tratar-se do credor.
O dano material é evidente, uma vez que não consta nenhum
documento nos autos que demonstre que o valor já se encontra
em poder do apelado. Destarte, a fim de se evitar o enriquecimento
ilícito do apelante, a soma em liça, R$138,37, deve ser restituída
àquele, com atualização monetária do desconto indevido (no
exclusivo escopo de se preservar o valor real da moeda) e
acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (o
apelante está em mora quando menos desde então, e se quisesse
obviá-la bastaria por exemplo depositar a importância nos autos),
conforme estabelecido na sentença. (...)”.
Vale repisar que o próprio embargante assevera que o
valor em disputa não foi entregue ao embargado, não restando no ponto
solução diversa da localizada.
De qualquer sorte, inexiste mesmo eiva a sanar nesta
oportunidade. Eventual reforma deve ser pleiteada, se o caso, por via
processual adequada, diversa, porquanto é velho e revelho que recurso do
jaez visa apenas a que se reexprima, nunca a que se redecida, em
consagrada lição de Pontes de Miranda.
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
Relator